Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) No do Processo: 0708038-56.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ADRICESER ANTONIO DE AVILA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Esclareça o Exequente a respeito dos Recursos interpostos nas Cortes Superiores e quanto à sua situação na esfera administrativa. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora